Tribunal: TJDFT
Processo: 0726229-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE REGISTRADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DECORRENTE DE NOVO MARCO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto, sob o fundamento de que o cumprimento da pena foi interrompido a partir da unificação das reprimendas e da fixação do regime semiaberto, sem que o sentenciado tivesse iniciado a execução no novo regime. Não foi registrada falta grave, pois o novo crime foi cometido quando não havia execução em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a unificação das penas e a fixação de regime mais gravoso, o marco inicial para progressão deve considerar o tempo cumprido antes da unificação ou apenas o período posterior ao efetivo recolhimento no novo regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, pode ensejar regime mais gravoso, exigindo que o apenado inicie o cumprimento no novo regime para aproveitamento do tempo para progressão.
4. A ausência de registro de falta grave não impede a fixação de novo marco para contagem de benefícios quando a execução no regime mais gravoso não foi iniciada.
5. O art. 112, § 6o, da LEP estabelece que a prática de falta grave ou o descumprimento das condições impostas interrompe o prazo para obtenção de benefícios, reiniciando a contagem a partir da pena remanescente.
6. No caso, não houve execução efetiva no regime semiaberto fixado após a unificação, impossibilitando o cômputo do tempo anterior para fins de progressão.
7. O entendimento firmado no Tema n. 1.006 do STJ não se aplica quando o novo crime não é homologado como falta grave, porque inexistia execução em trâmite, mas a unificação implica início de cumprimento em regime mais rigoroso.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.